Tribunal: TJMT
Processo: 1008836-41.2020.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008836-41.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AUTORIDADE POLICIAL DA DELEGACIA DE SORRISO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX SANTOS DA SILVA - CPF: 043.561.641-21 (RECORRENTE), IRLAINE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 062.135.851-76 (ASSISTENTE), RAILAYNE PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 049.074.681-05 (ASSISTENTE), HILTON PEREIRA DA SILVA - CPF: 049.074.701-93 (ASSISTENTE), WILLIAN KRISMAN SILVA SOUZA - CPF: 032.248.821-40 (ASSISTENTE), Cristiane Machado França (ASSISTENTE), ANILTON OLIVEIRA SILVA - CPF: 076.082.351-01 (VÍTIMA), TIAGO DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 068.172.901-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
1.
PRIMEIRA PRELIMINAR
– PEDIDO
OBJETIVANDO O DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO

– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A ENSEJAR A CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO
AO RECORRENTE
– 2.
SEGUNDA PRELIMINAR
– EXCLUSÃO DOS COMENTÁRIOS
FEITOS
PELA MAGISTRADA
NA
AUDIÊNCIA A FIM DE EVITAR QUE INFLUENCIE NA DECISÃO DOS JURADOS –
REJEIÇÃO
– MANIFESTAÇÃO QUE NÃO SE CONSUBSTANCIOU
EM JUÍZO DE VALOR ACERCA DOS FATOS EM JULGAMENTO
– 3.
MÉRITO

–

AFASTAMENTO DASQUALIFICADORASDO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA –MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS CAUSAS QUALITATIVAS –
4. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTASE DESPESASJUDICIAIS – DESCABIMENTO –CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO –CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL EM CASO DE CONDENAÇÃO –

5
.
PRIMEIRA PRELIMINAR
NÃO CONHECIDA

–
SEGUNDA PRELIMINAR REJEITADA
–

E,
NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.

1. O
recurso em sentido estrito não é a via adequada para se requerer a revogação da prisão preventiva, pois o correto seria o manejo do
habeas corpus
para tal
desiderato
.

Ademais, não se constata,
in
casu
, a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão de
habeas corpus
, de ofício
,
ao recorrente
uma vez que
a magistrada fundamentou, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a negativa do d
ireito de
ele
recorrer em liberdade.

2. N
ão há razão para exclusão
de comentários
feitos
pela
magistrada
na
audiência,
tendo em vista que a sua manifestação
não influenciou nos fundamentos da sentença de pronúncia e
é incapaz de influenciar na decisão dos jurados, por não se consubstanciar em juízo de valor acerca dos fatos em julgamento.

3.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

4. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais em caso de eventual condenação, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

5
. Primeira preliminar
não conhecida
. Segunda preliminar rejeitada.
E, n
o mérito, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Alex Santos d
a Silva

contra

a
sentença prolatada pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso
-MT
,
nos autos da

Ação Penal
n.
1008836-41.2020.8.11.0040
,
pronunci
ando
-o
pela suposta prática do crime de
homicídio
qualificado

pelo
motivo fútil
e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima
(
art
. 121,
§ 2o,
II
e IV
,
do Código Penal
)
.

Além disso, deve ser registrado

que este
processo

foi desmembrado em relação ao corréu
Tiago

de Oliveira Rocha
, originando a Ação Penal n.
1002264-35.2021.811.0040
.

O
recorrente
,
forte
nas
razões que se encontram
no

ID
122720065
,

pugna, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade, sob o fundamento de que não estão presentes os
requisitos da prisão preventiva;
como também a
exclusão
de algu
ns

comentários feitos

pela magistrada na

audiência, alegando que
houve menção às qualificadoras, motivo pelo qual entende que podem
influenciar a decisão dos jurados. No mérito,
postula

o afastamento da
s
qualificadora
s
do motivo fútil
e do recurso
que dificultou a defesa da vítima
, ao argumento de que
são manifestamente improcedentes
; bem assim a concessão dos benefícios da justiça gratuita, haja vista se tratar de pessoa economicamente hipossuficiente.

Nas
contrarrazões recursais encontradiças
no
I
D

122720069
, o
recorrido
colima o desprovimento do
presente
recurso.

Em juízo de retratação exteriorizado
no ID
122720070
, a

magistrada
manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

N
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se
vê

no ID
128441698
, opinou pelo
não conhecimento do pedido de
recorrer em liberdade
,
e

pela rejeição da preliminar de afastamento de comentários da
m
agistrada
.

E
, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA PRELIMINAR

Direito de o recorrente
recorrer em liberdade.

O
recorrente
pleiteia, preliminarmente, o
direito de recorrer em liberdade, sob o fundamento de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. No entanto,
tal como opinou a Procuradoria-Geral de Justiça,
o presente
pedido

não pode ser con
hecido, nes
s
a parte, eis que o recurso em s
entido
e
strito não é a via adequada para se requerer a revogação da prisão preventiva, pois o correto seria o manejo do
habeas corpus
para tal
desiderato
.

Ademais, não se constata,
in
casu
, a
ocorrência de flagrante ilegali
dade a justificar a concessão de

habeas corpus
, de ofício
, ao recorrente.
Isso porque
a magistrada fundamentou, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a negativa do direito de
ele

recorrer em liberdade, consoante se infere deste
s
trecho
s
da sentença de pronúncia:

[...] Não reconheço ao requerido o direito de apelarem liberdade.A uma porquea base empírica sobre a qual se debruçou os fundamentos que deram suporte à manutenção do réu provisoriamente segregado com o propósito de salvaguardar a ordem pública, dado a gravidade concreta da ação criminosa e a reiteração delitiva (o réué reincidente, já tendo sido condenado por roubo e tráfico de drogas, condenações executadas nos autos no 1614-73.2019.811.0040), até o presente momento, manteve-se íntegra, sem que se operasse qualquer variação ou modificação do contexto fático subsequente. Inexistem, nos autos, quaisquer elementos de convicção que tenham, só por si, a especial virtude de conduzir à ideia de que tenham cessado os motivos que catalisaram na manutenção da prisão do réu.A duas porqueo requerido permaneceu preso durante toda a instrução criminal, por consectário lógico, não se justifica que, nessa etapa da liturgia procedimental em que foi admitida a acusação, seja agraciado com o direito de aguardar o julgamento de eventual recurso interposto em seu benefício em liberdade. [...]

Diante do exposto,

não conheço
do pedido
deduzido
nesta preliminar
por Alex Santos da Silva visando obter o direito de recorrer em liberdade
.

SEGUNDA PRELIMINAR

Pedido de
e
xclusão de algu
ns

comentários

feitos
pela
magistrada
na
audiência, ao argumento de que podem influenciar a decisão dos jurados.

Nesta segunda preliminar, o recorrente postula
a exclusão
de
alguns comentários feitos

pela

magistrada

na
audiência, alegando que
houve menção às qualificadoras, motivo pelo qual entende que podem
influenciar a decisão dos jurados
.

Na
aludida
audiência, a defesa
do recorrente
assim
se manifestou
: “
A defesa solicita que em caso de eventual pronúncia, que sejam decotados os comentários feitos pela juíza por ocasião da oitiva da testemunha Hilton em relação à eventual qualificadora. Juíza: Qual comentário eu fiz? Defesa: Em relação ao modo que o réu chegou, ao tiro queima-roupa, quando mencionou que ‘era por óbvio que estava respondido’.
”

Na ocasião da oitiva da Hilton Pereira da Silva, o
p
romotor de Justiça a questionou sobre a surpresa da vítima, nestes termos: “
Quando os réus chegaram no carro, o seu irmão tinha possibilidade de defesa?” O defensor, irresignado, pugnou pelo indeferimento da pergunta: “esta pergunta é subjetiva, peço para a senhora (magistrada) analisar antes.
”

A magistrada decidiu
deste modo
:

“
Doutores, eu acho que é opinião pessoal. Pelo contexto que foi colhido até agora, foi constado que o réu estava no bar, passaram a procurar pela vítima, a localizaram e atiraram a queima-roupa, eu acho que já está respondida
a
pergunta, então eu vou indeferir, eu
acho ela
repetitiva, além de ser uma opinião pessoal (da testemunha).
”

Observa-se
, portanto,
que a defesa
do recorrente
,
na
audiência, pugnou pelo indeferimento da pergunta
formulada pelo

p
romotor de Justiça, oportunidade em que a
m
agistrada acolheu o pedido e
a
indeferiu
.
Ao indeferi-la,
a
julgadora
, acertadamente, motivou a decisão, expondo que além de se tratar de pergunta que exigia apreciação pessoal da testemunha, se tratava de questionamento repetitivo, eis que o contexto fático delitivo já havia sido narrado por Hilton.

Portanto, e
m momento algum a
m
agistrada se antecipou na apreciação da qualificadora, apenas ressaltou, repita-se, que a pergunta elaborada pelo
Ministério Público
era repetitiva.

Assim
, não há razão para exclusão da manifestação
levada a cabo pela

m
agistrada

na
audiência
, eis que não influenciou nos fundamentos da sentença de pronúnc
ia e
é incapaz de influenciar na decisão dos jurados, por não se consubstanciar em juízo de valor acerca dos fatos em julgamento.

Posto isso, esta segunda preliminar
deve ser rejeitada
.

MÉRITO

No que diz respeito à
reforma da sentença de pronúncia,
a
cerca dos fatos em julgamento, a
exordial acusatória,
que está

no ID
122719956
,
faz a seguinte narrativa:

[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 05 de julho de 2020, por volta das 20h30m, num lote baldio sediado na Rua 2, Bairro União, na cidade de Sorriso/MT, TIAGO DE OLIVEIRA ROCHA e ALEX SANTOS DA SILVA, previamente ajustados e com identidade de propósitos à produção do mesmo resultado, em comunhão consciente de esforços, imbuídos de animus necandi (vontade de matar), impelidos por motivação fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, dispararam armas de fogo e mataram a vítima ANÍLTON OLIVEIRA SILVA (vide certidão de óbito e laudo de exame de necropsia).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, TIAGO DE OLIVEIRA ROCHA conduzia veículo automotor (celta de cor preta) na via pública com velocidade excessiva, cujo automóvel também era tripulado por ALEX SANTOS DA SILVA (passageiro).

Apurou-se que, em determinado momento, o ofendido ANÍLTON OLIVEIRA SILVA arremessou um isqueiro em direção ao veículo ocupado pelos denunciados, tudo como forma de impedir que TIAGO DE OLIVEIRA ROCHA atropelasse o seu sobrinho de apenas 04 (quatro) anos de idade que por ali trafegava de bicicleta.

A partir daí, com a parada do veículo automotor, TIAGO DE OLIVEIRA ROCHA e ALEX SANTOS DA SILVA passaram a discutir com a vítima, em cuja ocasião proferiram inclusive dizeres ameaçadores. Após o breve entrevero, TIAGO DE OLIVEIRA ROCHA e ALEX SANTOS DA SILVA deixaram o local.

Pouco tempo depois, por conta do desentendimento banal anterior (motivação fútil), TIAGO DE OLIVEIRA ROCHA e ALEX SANTOS DA SILVA retornaram ao local com o mesmo automóvel (celta de cor preta) à procura de ANÍLTON OLIVEIRA SILVA para matá-lo, em cuja ocasião visualizaram a vítima sentada no meio-fio da calçada em frente a um lote baldio.

Consta que TIAGO DE OLIVEIRA ROCHA e ALEX SANTOS DA SILVA aproximaram-se do ofendido com o proveito de sua distração (já que estava sentado no meio-fio da calçada) e, de surpresa, sem que ANÍLTON OLIVEIRA SILVA pudesse esboçar qualquer reação (recurso que dificultou e/ou tornou impossível a defesa), passaram a disparar armas de fogo (de dentro do veículo) em sua direção.

Restou-se apurado que ANÍLTON OLIVEIRA SILVA tentou correr para escapar da ação criminosa, porém sem êxito, já que TIAGO DE OLIVEIRA ROCHA e ALEX SANTOS DA SILVA acertaram o ofendido pelas costas (ao menos três disparos) e provocaram-lhe, assim, a sua morte.

Logo após terem desenvolvido o comportamento criminoso, TIAGO DE OLIVEIRA ROCHA e ALEX SANTOS DA SILVA empreenderam fuga imediata, pelo que evitaram, assim, a sua prisão em flagrante delito.

[
...]

Inicialmente, cumpre consignar que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo vedado ao juiz o exame aprofundado das provas carreadas para o processo.

Assi
m, n
ão obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando:
(
i
)
estiver comprovada a inexistência do delito;
(
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
(
iii
)
o fato não constituir infração penal;
e
(
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis no processo, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva quanto ao crime de homicídio sequer foram objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o recorrente, a requerer a extirpação da
s

qualificadora
s
do
motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima
.

No enta
nto,
é imperativo registrar

que não se sustenta o
pedido objetivando a exclusão
dessa
s
qualificadora
s
, porque, como se sabe, o afastamento das qualificadoras, nos crimes de homicídio, de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, somente é cabível nos casos em que forem manifestamente improcedentes, situação que não restou demonstrada na hipótese.

Daí por que deve ser ressaltado
que, no caso destes autos,
não há que se falar em exclusão da qualificadora do motivo fútil, uma vez que as provas coligidas indicam que o crime de homicídio narrado na peça acusatória teria sido praticado, em tese,
em razão
do coacusado Tiago de Olive
ira Rocha quase ter atropelado o sobrinho

do ofendido
, por
dirigir de modo imprudente, em alta velocidade.
E, e
m razão da repreensão feita por
Anilton
, os acusados, não aceitando serem questionados, decidiram ceifar a vida da vítima
,
razão pela qual não dá para simplesmente dizer que a qualificadora seria
manifestamente improcedente, diante da aparente desproporção entre a causa e o resultado obtido pela conduta delitiva.

Com efeito,
a
testemunha
Railayne
P
ereira de Oliveira relatou, em j
uízo, que no dia do crime o recorrente, em companhia do coacusado Tiago de Oliveira Rocha, passou pela rua em que a vítima
Anilton
residia. Na ocasião, Tiago dirigia em alta velocidade, sendo que quase atropelou o
sobrinho
do ofendido. Por essa razão
,
o ofendido discutiu com os acusados. Após o fim da contenda, o
insurgente
voltou ao local e, mediante surpresa, efetuou disparos de arma de fogo, matando
Anilton
, impondo-se ressalta
r
, ademais,
que a motivação do crime apontada por
Railayne
foi confirmada em juízo pelas testemunhas oculares
Hilton Pereira da Silva
e
Irlaine
de Oliveira Silva
.

O
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado, segundo o qual a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e

acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a decisão acerca do reconhecimento do motivo fútil no caso concreto, conforme se infere dos acórdãos abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA.

CARACTERIZAÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL
E RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA
. INSURGÊNCIA IMPROVIDA.

1. Conquanto o § 1o do art. 413 do Código de Processo Penal preveja que "a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena", não há dúvidas de que a decisão que submete o acusado a julgamento pelo tribunal do júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às qualificadoras do homicídio, notadamente diante do disposto no art.

93, inciso IX, da Constituição Federal, que impõe a fundamentação de todas as decisões judiciais.

2. Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença
.

3.
No caso dos autos, depreende-se que as instâncias de origem fundamentaram adequadamente a preservação das duas circunstâncias qualificadoras do crime de homicídio atribuído ao recorrente, reportando-se aos pressupostos fáticos que autorizam a sua apreciação pela Corte Popular
.

4.
Alterar tais conclusões depende de nova incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que não é admitido em sede de recurso especial, conforme o enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.

5. "
A alegação defensiva de que a animosidade prévia desconfigura a qualificadora do motivo fútil não merece guarida, uma vez que a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tal qualificadora
" (
AgRg
no
AREsp
968.444/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016,
DJe
23/09/2016).

6. Agravo improvido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1449089/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019,
DJe
25/06/2019).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA
. EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR PELO TRIBUNAL A QUO.
COMPETÊNCIA. CONSELHO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO ANTERIOR NÃO AFASTA O MOTIVO FÚTIL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica quanto ao entendimento de que não é possível afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que objetivamente não exista, mas não a que subjetivamente considera não existir. Em outros termos,
não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença - juízo natural da causa - uma circunstância que, em análise objetiva, ao menos em tese e ante as evidências dos autos, tenha ocorrido.

2. Na situação posta sob exame, por simples leitura do excerto do acórdão recorrido, é possível constatar que, para afastar a incidência da qualificadora, a Corte estadual invadiu a competência constitucional do Tribunal do Júri, pois emitiu juízo de valor a respeito da ausência de banalidade no motivo do delito.

3. Ademais,
o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgInt
no
REsp
1737292/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018,
DJe
25/09/2018).

Destacamos

Diante do que foi exposto, não ressaindo a segurança necessária para, neste recurso, afastar a qualificadora do motivo fútil, deve
esta
ser mantida para que prevaleça a competência do Conselho de Sentença para decidir sobre o tema.

Por outro lado,
no que se refere à qualificadora de utilização de
recurso que dificultou ou impossibilitou
a defesa da vítima, a denúncia narra que
“
TIAGO DE OLIVEIRA ROCHA e ALEX SANTOS DA SILVA aproximaram-se do ofendido com o proveito de sua distração (já que estava sentado no meio-fio da calçada) e, de surpresa, sem que ANÍLTON OLIVEIRA SILVA pudesse esboçar qualquer reação (recurso que dificultou e/ou tornou impossível a defesa), passaram a disparar armas de fogo (de dentro do veículo) em sua direção
.”

A
respeito
desse tipo de
qualificadora, Cezar Roberto Bitencourt, com a clareza que lhe é peculiar, faz as seguintes ponderações:

d)
Recurso que dificulta ou impossibilita a defesa

Recurso que dificulta ou impossibilita a defesa somente poderá ser hipótese análoga à traição, emboscada ou dissimulação, do qual são exemplificativas. Em outros termos, é necessário que “o outro recurso” tenha a mesma natureza das qualificadoras elencadas no inciso, que são os exemplos mais característicos de recurso que dificulta ou torna impossível a defesa da vítima. Exemplo típico e mais frequente é a surpresa. Essa regra geral tem a finalidade de permitir a qualificadora mesmo quando o recurso utilizado para a prática do crime tenha dificuldade de adequar-se a uma ou outra das modalidades especificadas no dispositivo
.

(In Tratado de direito penal, parte especial: dos crimes contra a pessoa. 14. ed. rev.,
ampl
. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014, vol. 2).

Negritamos

Destarte, conforme se extrai dos ensinamentos doutrinários acima reproduzidos, para a configuração da qualificadora por último examinada, é essencial que a circunstância gravosa tenha a mesma natureza das qualificadoras elencadas no inciso IV do § 2o do art. 121 do Código Penal (
traição, emboscada, dissimulação
), sendo um exemplo frequente dessa situação a surpresa do ofendido.

No caso vertente,
as testemunhas ouvidas em juízo afirmam que
o recorrente, após a contenda com a vítima já ter se encerrado, voltou ao local horas depois, na companhia do comparsa Tiago de Oliveira Rocha, e consumou o homicídio, surpreendendo o ofendido
, que estava distra
ído sentado no meio-fio,
circunstância
s
, essa
s
, que pode
m
revelar, ao menos em tese, que a vítima não esperava o ataque
.

Também é importante frisar que, ao contrário do que alega a defesa, o simples fato de
o recorrente já ter tido desentendimento anterior
com a vítima não afasta, por si só, a incidência da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, como se extrai
do julgado do
Tribunal da Cidadania
abaixo emen
t
ado
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO. NÃO CABIMENTO. SOBERANIA DO JÚRI.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa, por ser constitucionalmente o Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

2. A qualificadora prevista no inciso IV do § 2odo artigo121doCódigo Penal caracteriza-se pelo
comportamento insidioso do agente, no sentido de criar para a vítima uma situação imprevisível, que torne difícil ou impossível a sua defesa, a fim de obter maior êxito na empreitada delituosa.

3. No caso,
a existência de eventuais desavenças anteriores não afasta, por si só, a possibilidade de aplicação da referida qualificadora
, mormente quando existem elementos indicativos nos autos de que a ação criminosa ocorreu mediante surpresa, quando a vítima estava em seu quarto, na cama, dormindo.

4. Assim, existindo indícios de que a agravante agiu de modo a dificultar ou impossibilitar a defesa do ofendido, não há como decotar a qualificadora em questão, impondo-se a submissão dos fatos à Corte popular.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 765.638/BA, Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma,
DJe
de 28/10/2015)
Destacamos

Assim, denota-se que a qualificadora prevista no inciso IV do § 2o do art. 121 do Código Penal não é manifestamente improcedente para justificar a exclusão nesta fase de mero juízo de admissibilidade da acusação, pois existem muitas dúvidas acerca de como os fatos se passaram, que devem ser dirimidas pelo órgão competente para tanto, isto é, pelo Conselho de Sentença.

Ademais, a reiterada abordagem dessa temática levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação:
“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.
”

Outrossim,
não se pode olvidar que o
recorrente terá oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri, momento em que poderão ser plenamente dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência da
s
qualificadora
s
descrita
s
na pronúncia
.

Por derradeiro, acerca da concessão dos benefícios da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo anotar que esse pleito, do mesmo modo, não tem consistência, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
. Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

Destacamos

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,
in
verbis
:

Art. 98.

[...]

§ 3o.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...].
Destacamos

Além domais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente, em caso de eventual condenação, seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

A propósito, no que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.o 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.

(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021).

Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

não conheço
do pedido
objetivando o direito de
Alex Santos da Silva
recorrer em liberdade
;

rejeito
a preliminar de afastamento
de alguns
comentários
feitos pela
magistrada
na
audiência
.

E
, no mérito,
nego provimento
ao
presente
recurso
,
a fim de que
ele
seja
submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Sorriso
, pela prática do crime de homicídio qualificado, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as
providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022